Tribunal: TJMT
Processo: 0017713-96.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017713-96.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BALESTRE - CPF: 110.025.688-11 (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os
honorários
advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Incapacidade Laboral c/c Pedido de Aposentadoria, movida por
José Carlos Balestre
, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, com início em 16/02/2011, dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário, com incidência de correção monetária pelo IPCA, acrescidos de juros da caderneta de poupança.

Sem custas, condenou a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento processual.

O apelante aduz ausência de prova do nexo causal do acidente e o trabalho, para fins de concessão do benefício previdenciário, assim como, que a data do início do benefício deve ser a o momento da apresentação do laudo pericial.

Sustenta, ainda, que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id 4810674).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 6094927).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Incapacidade Laboral c/c Pedido de Aposentadoria, movida por
José Carlos Balestre
, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, com início em 16/02/2011, dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário, com incidência de correção monetária pelo IPCA, acrescidos de juros da caderneta de poupança.

Em sua inicial o autor relata que sofreu acidente de trabalho no início do mês de outubro de 2005, quando estava arrumando a cerca da fazenda de propriedade do empregador, com danos na coluna lombar, quando veio a ser submetido a eventos cirúrgicos.

Solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, ocorrendo a sua cessação em 16/02/2011, por não ter sido constatado incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, não sendo convertido para o benefício de auxílio-acidente.

Portanto, quanto ao acidente do trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à seguinte conclusão.

Transcrevo trecho (fls. 66/71 - Id. 2301941):

“(...)
Analisando o laudo médico pericial encartado às fls. 113/121, verifico que em resposta aos quesitos formulados por este Juízo, o perito assim respondeu:

“4.3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

R – Com alterações degenerativas na coluna lombar.

4.6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam em sua capacidade funcional?

R – É bom estado geral. Leve limitação da amplitude de movimento da coluna lombar, hiperlordose, cicatriz cirúrgica e referiu dor na coluna no exame físico. Demais membros normais.

4.11 O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R –
Sim parcialmente
.”.

E ao concluir o seu laudo, a médica perita assim dispôs (fl. 211):
“Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal,
concluímos que o autor é portador de sequela pós-cirúrgica de artrodese e doenças degenerativas na coluna lombar (discopatia degenerativa e anterolistese grau I).
As patologias são degenerativas e irreversíveis, mas com medidas preventivas podem ser controladas.

Quanto à incapacidade:
Há incapacidade laborativa parcial e permanente.
(...)”
(
sic
sentença Id 4810668) (destaquei)

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade parcial e definitiva do autor, preenchendo o requisito previsto no 86 da Lei nº 8.213/91, que diz ser o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, “resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, com limitação de movimentos”.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que: I) a sequela foi decorrente de acidente de trabalho; II) a sequela está consolidada, conforme comprova a perícia judicial; III) há redução da capacidade laborativa do autor.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer “lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”, em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia (Serviços Gerais), substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria
.

(...)
Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei nº 8.213/91.”

(Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau neste quesito.

Ademais, a legislação previdenciária pressupõe o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão que acarretou a perda funcional para o trabalho habitual.

Dessa forma, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo de concessão do auxílio-doença, (16/02/2011) independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentando, pois se trata de benefício que independe de carência e podendo ser recebido concomitantemente com salário de acordo com o art. 86, § 3º da Lei nº 8.213/91.

Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença, a partir da citação.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Em relação à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado, pelo que se mantem a sentença nesse ponto.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Isto posto,
nego provimento ao recurso

de apelação
interposto pelo INSS, e, em reexame necessário,
retifico a sentença
tão somente para determinar que a correção monetária e juros de mora incida nos termos do Tema 905 do STJ e condenação em honorários quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020